Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-32.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. APRESENTAÇÃO TARDIA DA PASSAGEIRA. PERDA DO VOO. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a transportadora ao pagamento do valor de R$374,46, a título de restituição do valor da passagem aérea, diferença do valor da passagem rodoviária e alimentação, acrescido de consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da autora/recorrente à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
5. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo inadimplemento do contrato. Inteligência do art. 14, § 3o, II, do CDC.
6. É fato incontroverso que a autora/recorrente adquiriu passagem aérea da ré/recorrida, trecho São Paulo – Brasília. O voo de retorno da autora, inicialmente marcado para o dia 10/11/2024, às 12h15 (ID 74002572 - Pág. 2), foi alterado pela companhia aérea para às 11h35 do mesmo dia (ID 74002573), informação devidamente encaminhada à passageira por e-mail (ID 74002574).
7. No dia da viagem, a autora apresentou-se para o check-in presencial às 10h15, 1h20 antes do horário de decolagem do voo, tempo que foi insuficiente para o efetivo embarque, ocasião em que foi oferecida a opção de novo bilhete para data posterior.
8. De acordo com o art. 18, I, da Resolução no 400/2016 da ANAC, o passageiro deve se apresentar para embarque com documento de identificação e no horário fixado pelo transportador. O regulamento da companhia aérea, por sua vez, prevê início do atendimento presencial 3 (três) horas antes do voo e encerramento 1 (uma) hora antes da decolagem, recomendando-se antecedência mínima de 1h30.
9. Por conseguinte, a autora deu causa ao evento danoso ao não observar o horário recomendado pelas normas aplicáveis e pelo contrato, de forma que a ré não é responsável pela indenização reclamada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
12. Ementa servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I; CDC, art. 14, § 3o, inc. II; ANAC, Resolução no 400/16, art. 18, inc. I.